Tribunal: STF
Processo: HC 68326
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-11-20
Data de publicação: 1990-11-20

Ementa:
JULGAMENTO - PUBLICAÇÃO - VEÍCULO PRÓPRIO.  E  o  Diário  do
Estado em que esteja localizado o órgão julgador.
         JULGAMENTO -  PUBLICAÇÃO  -  DEMANDA  PENAL.  A  notícia  do
julgamento deve ser veiculada no  Diario  de  modo  a  identificar  a
demanda, ou seja,  os  envolvidos  e  os  respectivos  representantes
processuais. A pratica do lançamento  da  expressão  "e  outros"  não
afasta o vício da publicação, uma vez constatado que os réus  possuem
advogados diversos. A omissão no lançamento do nome de qualquer deles
- réu ou advogado - implica nulidade do ato.